Tribunal: TJMT
Processo: 1024658-88.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024658-88.2023.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), JOSIMAR ALMEIDA FERREIRA - CPF: 299.191.341-04 (RECORRIDO), MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO - CPF: 978.625.501-10 (ADVOGADO), CALISTO ROCHA SOARES (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA – IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – DESCABIMENTO – ANÁLISE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO RECORRIDO – VIABILIDADE DA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – LONGO DECURSO DE TEMPO – INEXISTÊNCIA DE REGISTROS DESFAVORÁVEIS AO RECORRIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Não obstante a gravidade do crime perpetrado, a prisão cautelar deve ser imposta somente como
ultima ratio
, mostrando-se ilegal a sua manutenção quando suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas, mormente na hipótese em que o juiz fundamentou sua possibilidade nas peculiaridades do caso, especialmente nas condições pessoais do recorrido.

Decorridos mais de 4 anos desde a revogação da prisão cautelar e inexistindo registros de que o recorrido se envolveu em condutas ilícitas, é imperativa a manutenção do benefício.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT, nos autos da ação penal n. 0001679-55.2004.8.11.0085, que revogou a prisão preventiva decretada em desfavor de
Josimar Almeida Ferreira
, impondo-lhe medidas cautelares diversas da prisão
.

Em suas razões recursais o Ministério Público sustenta que a prisão preventiva é necessária para resguardar a ordem pública, diante da gravidade dos fatos narrados na denúncia, sobretudo porque ao recorrido é imputada a prática de crime hediondo, e para garantir a aplicação da lei penal, já que o acusado se evadiu do distrito da culpa sem deixar endereço certo durante o andamento processual.

Com essas considerações, requer o conhecimento e o provimento do presente recurso, para que seja decretada a prisão preventiva em desfavor do recorrido (Id. 186195174).

Em suas contrarrazões, a defesa rebateu os argumentos deduzidos pelo
parquet
, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 186198189, pp. 33-38).

Em juízo de retratação, o magistrado singular manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos (Id. 186198189, pp. 41-42).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (Id. 190488687).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se dos autos que o recorrido
Josimar Almeida Ferreira
foi denunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, incisos I, IV e V).

De acordo com a denúncia, no dia 15 de julho de 2002, na Comunidade Peru, 10ª Agrovila, no município de Terra Nova do Norte/MT, agindo com
animus necandi
, mediante uso de arma de fogo, o acusado Josimar disparou contra Calisto Rocha, ocasionando graves lesões na região escapular, dorsal, espondiliana, lombar e deltoidiana, ferimentos que foram causa determinante de sua morte.

Em suma, a denúncia relata o seguinte contexto fático:

“
(...) Segundo se apurou, a vítima mantinha algumas reses na propriedade rural de JOSIMAR. Em dada oportunidade, JOSIMAR vendeu os animais sem o consentimento da vítima, não lhe dando quaisquer satisfações, razão pela qual ameaçou levar o fato ao conhecimento das autoridades investigantes.

Assim, visando garantir o proveito econômico da venda anteriormente feita, e objetivando que o fato não chegasse ao conhecimento das autoridades policiais, na data mencionada, valendo-se de uma espingarda calibre 20, devidamente apreendida, efetuou disparos contra a vítima, pelas costas, ocasionando sua morte.

Verifica-se que o crime fora cometido por motivos repugnantes, haja vista que o Denunciado pretendia garantir os lucros obtidos com a venda dissentida, além de pretender ocultar a prática do delito anteriormente cometido, comprovando não só a torpeza, como a conexão, qualificadoras do crime em tela.

Nada obstante, pela sede das lesões, revela-se a existência de fortes indícios de que o crime fora cometido pelas costas, inexistindo quaisquer outras marcas de luta corporal no local ou no próprio corpo da vítima, o que evidencia que o recurso utilizado certamente a surpreendeu, dificultando sua defesa (...)
”.

A denúncia foi recebida no dia 1º.9.2011, ocasião em que o magistrado
a quo
determinou a citação do acusado para apresentar resposta à acusação, no prazo de 10 dias (CPP, art. 406), no entanto, o recorrido não foi encontrado no endereço constante dos autos, razão pela qual foi determinada a sua citação por edital (CPP, art. 361).

Citado por via editalícia, decorrido o prazo legal sem que o acusado comparecesse ou constituísse advogado, o juízo singular determinou a suspensão do processo e do prazo prescricional, bem como decretou a prisão preventiva do recorrido, para a garantia da aplicação da lei penal (CPP, art. 366).

No dia 17.4.2018, o acusado foi preso na cidade de Bom Jardim/MA, por força do mandado de prisão expedido nos autos.

O recorrido apresentou resposta à acusação e, por entender não ser caso de absolvição sumária, o juízo
a quo
designou audiência de instrução e julgamento.

Ouvidas as testemunhas e interrogado o acusado, o Ministério Público apresentou alegações finais escritas, requerendo a pronúncia do réu pela prática do crime de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, incisos I, IV e V).

Devidamente intimado, o advogado constituído deixou de apresentar as derradeiras alegações defensivas, de modo que o juízo singular determinou a intimação pessoal do acusado para constituir novo advogado ou manifestar o desejo de se ver patrocinado por advogado dativo.

Aportou-se aos autos o ofício circular n. 61/2019-DAPI, expedido pela Corregedoria-Geral de Justiça, determinando a reanálise das prisões provisórias decretadas há mais de 30 dias.

Nesse contexto, em decisão proferida no dia
13.9.2019
, a magistrada
a quo
reconheceu a falta de motivo para a subsistência da prisão provisória, destacando os predicados pessoais favoráveis do recorrido e o excesso de prazo para a finalização da primeira fase do rito do Júri, razão pela qual revogou a custódia preventiva, impondo lhe medidas cautelares diversas, nos seguintes termos:

“
(...) Inicialmente, cumpra-se mencionar por este Juízo que a Resolução Conjunta n. 01/2009 (CNJ e CNMP) institucionalizou mecanismos de revisão periódica das prisões provisórias e definitivas, consistente na reavaliação de sua duração e dos requisitos que a ensejaram, com a periodicidade mínima anual.

Compulsando atentamente os autos constata-se a necessidade da revogação da prisão preventiva outrora decretada. Explica-se.

Em observância aos ditames constitucionais, a nova Lei n° 12.403/11, que entrou em vigência em 04.05.2011, trouxe alterações pontuais, principalmente em relação ao tema “prisão cautelar”, com a inserção no ordenamento jurídico brasileiro de novas medidas cautelares alternativas à prisão preventiva, em estrita harmonia com os princípios da presunção da inocência e do direito de recorrer em liberdade, além do que está em consonância com a realidade do sistema carcerário brasileiro.

Constata-se que o decreto preventivo do custodiado fora proferida em razão da necessidade de assegurar a conveniência da instrução criminal e da garantia da aplicação da lei penal, tendo em vista que o acusado, s.m.j., evadiu-se do distrito da culpa.

Contudo, observa-se que transcorreu mais de 05 (cinco) anos da decisão em que decretou a custódia cautelar do denunciado até o seu devido cumprimento, ao passo que verificando os registros criminais o mesmo não cometeu nenhum ilícito penal, não evidenciando, portanto, criminoso contumaz. Calha mencionar por este Juízo que o réu encontra-se custodiado por mais de 01 (um) ano, sem que haja o término do iudicium accusationis.

Além disso, verifica-se às fls. 144/157 que o réu possui residência fixa, não restando comprovada, destarte, a existência do periculum libertatis, requisito autorizador da prisão preventiva.

O art. 319 do Código de Processo Penal, alterado pela Lei nº 12.403/2011, traz um rol de medidas cautelares diversas da prisão que podem ser aplicadas pelo magistrado em substituição à prisão, sempre observado o binômio proporcionalidade e adequação.

Nesse contexto, apresentando-se tais medidas como mais favoráveis em relação ao caso concreto, mostra-se necessária, adequada e suficiente a imposição das medidas alternativas à segregação previstas nos incisos I, II e IX do art. 319 do CPP para garantir-se a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal.

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam, com fundamento no artigo 316 do Código de Processo Penal, REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA decretada em desfavor do réu JOSIMAR ALMEIDA FERREIRA, devidamente qualificado nos autos.

Ainda, com fulcro no artigo 319 do Código de Processo Penal, aplico as seguintes MEDIDAS CAUTELARES, por serem suficientes a prevenção da reiteração criminosa, as quais deverão ser aceitas pelo indiciado para a concessão de sua liberdade, bem como devidamente cumpridas, sob pena de conversão em prisão preventiva:

•

Comparecimento bimestral e obrigatório ao Juízo, para informar e justificar suas atividades, bem como para apresentar o endereço atualizado em que poderá ser localizado, até o dia 16 (dezesseis) de cada mês, a começar no mês de outubro de 2019, bem como deverá o Senhor Meirinho requisitar o endereço em que poderá ser localizado o réu no momento de sua soltura;

•

Proibição de frequentar bares, festas e congêneres enquanto durar o processo;

•

Monitoramento eletrônico, pelo prazo de 03 (três) meses, podendo ser estendido o prazo caso presente os requisitos, devendo o acautelado informar seu roteiro diário de deslocamento (residência, trabalho, familiares), a fim de que seja tracejada a área de abrangência em que poderão se deslocar com o aparelho;

Aceitas as condições, e advertido o beneficiário de que o descumprimento das medidas impostas importará em imediata expedição de mandado de prisão, cumpra-se a presente decisão.

EXPEÇA-SE O COMPETENTE ALVARÁ DE SOLTURA, salvo se por outro motivo estiver preso, atentando-se que a soltura está condicionada à chegada do equipamento de monitoramento eletrônico (tornozeleira eletrônica) que deve ser requisitada pelo Juízo de Várzea Grande/MT, local onde o réu se encontra enclausurado.

OFICIE-SE à Diretoria da Cadeia Pública de Várzea Grande/MT, cientificando-a do teor da decisão e solicitando as providências necessárias para o acompanhamento da requisição do equipamento de monitoramento eletrônico.

Se o endereço para o cumprimento das medidas cautelares for diversa desta Comarca, DEPREQUE-SE o cumprimento das medidas impostas, devendo ser prestados a este Juízo bimestralmente as derradeiras informações.

PROCEDAM-SE com as baixas necessárias no sistema BNMP.

SOLICITE-SE a devolução da missiva expedida à fl. 366, devidamente cumprida e, havendo a notícia de que o réu não possui condições de constituir advogado, NOMEIO, desde já, o Dr. Allyson Araújo Menezes – OAB/MT n. 24.511 para patrocinar a defesa do aludido, cuja verba honorária será fixada ao final do processo.

Considerando o cumprimento da segregação cautelar do réu na Cadeia Pública de Várzea Grande/MT, aliado ao fato de constar nos autos a sua residência no Município de Bom Jardim/MA, localizado à uma distância de aproximadamente 2.500 quilômetros, DETERMINO o encaminhamento do enclausurado à Assistência Social de Várzea Grande/MT para que, se possível, disponibilize passagens para o seu regresso à Cidade de origem.

INTIMEM-SE. CIÊNCIA ao MPE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS (...)
” (Id. 186195176).

Contra essa decisão é que se insurge o Ministério Público, asseverando que as medidas cautelares impostas são insuficientes para resguardar a ordem pública e a aplicação da lei, sobretudo porque o crime imputado ao recorrido possui natureza hedionda e ele se evadiu do distrito da culpa sem deixar endereço certo, situação que inclusive ensejou a decretação da sua prisão preventiva.

Contudo, após análise acurada do contexto fático-processual deduzido,

apesar da probabilidade da ocorrência do fato criminoso e indícios de autoria que, por ora, recaem sobre o recorrido, não há elementos que apontem o risco concreto que a sua liberdade representa à ordem pública e à aplicação da lei penal.

A Constituição Federal consagra o princípio da presunção de inocência, segundo o qual ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória (art. 5º, LVII), do que se pode extrair que a prisão provisória somente será admitida em caráter excepcional, nas hipóteses em que ficar plenamente comprovada sua necessidade.

Da leitura da decisão combatida, verifica-se que o Juízo singular, observando as condições pessoais do recorrido, notadamente a sua primariedade, o fato de não ter se envolvido com a prática de novos ilícitos e de ter comprovado endereço certo nos autos, fundamentadamente decidiu pela revogação da prisão cautelar, com a imposição de medidas cautelares diversas.

Com efeito, ao contrário do afirmado pelo recorrente, as peculiaridades do caso indicam que as medidas impostas são suficientes, pois, apesar da gravidade dos fatos imputados ao recorrido, não há nos autos elementos concretos que indiquem que a sua soltura coloca em risco a ordem pública.

Ademais, impera ressaltar que, conquanto o recorrido tenha sido colocado em liberdade há mais de 4 anos, não há informações de que se envolveu na prática de novos delitos, bem como inexistem indícios que apontem a sua intenção de frustrar a aplicação da lei penal.

Desta feita, verifico que a prisão processual neste momento se revela desnecessária, tendo em vista o considerável lapso temporal transcorrido sem que o recorrido tenha praticado atos que caracterizem a imperatividade de sua segregação cautelar.

Sobre o tema, colaciono precedente deste egrégio Tribunal de Justiça:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ROUBO CIRCUNSTANCIADO – PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA NA ORIGEM – INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PLEITO DE DECRETO DE PRISÃO PROVISÓRIA DOS RECORRIDOS – INACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS JUSTIFICADORES PARA A DECRETAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Considerando o lapso temporal de três anos decorrido entre a decisão que revogou as prisões preventivas até a presente data, é imperioso reconhecer que não mais perduram os motivos para a decretação da prisão cautelar, diante da ausência de contemporaneidade entre os fatos delitivos em apuração e este provimento jurisdicional
. Se sobrevier fato novo que motive concretamente a decretação da custódia preventiva dos recorridos, a medida poderá ser analisada e determinada primeiramente pelo juízo da instância primeva, a qualquer tempo, tal como preconiza o art. 316 do Código de Processo Penal.

Recurso desprovido
” (TJMT – RESE n. 0036926-07.2019.8.11.0042, Relator Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, DJe 7.7.2023).

Assim, entendo que o decreto de prisão pretendido pelo Ministério Público não teria finalidade processual, mas caracterizaria verdadeira antecipação da pena, o que, sem sombra de dúvidas, culminaria em inaceitável constrangimento ilegal em desfavor do recorrido.

Diante do exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023